Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ICP-BRASIL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEVIDO. PROCESSAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do CPC.
2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da regularidade de procuração em que tenham sido aposta assinatura eletrônica de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas. 2.1. O Código Civil prevê, expressamente, no art. 105, § 1o, que a procuração geral para o foro "pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. 2.2. Reconhecida a regularidade da representação processual, a extinção da ação, na hipótese, ocorreu de forma prematura. Precedentes TJDFT.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.